Tribunal: STF
Processo: AImp 169
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Agravo regimental em Arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição de impedimento do relator de inquérito instaurado para “apuração de possível origem criminosa do vazamento de conversas pelo aplicativo WhatsApp entre servidores lotados no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral”.



    II. Questões em discussão 



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 



    4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    III. Dispositivo



    6. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 3º, 254, IV, e 564, I; Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; Regimento Interno do STF, arts. 277 e 278.



    Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli.